Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-65.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples e furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Reparo na fração da exasperação da pena-base para o crime de furto simples – Fração da exasperação em razão da multirreincidência mantida à míngua de recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples e furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Reparo na fração da exasperação da pena-base para o crime de furto simples – Fração da exasperação em razão da multirreincidência mantida à míngua de recurso ministerial – Penas readequadas – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.